Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-59.2023.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-59.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE PAULA DA SILVA - CPF: 061.624.471-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. VIOLÊNCIA POLICIAL AFASTADA. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES. USO PROGRESSIVO DA FORÇA JUSTIFICADO. DESACATO CONFIGURADO. DOLO EVIDENCIADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA MAJORADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e desacato (art. 331 do CP), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal, bem como à suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve abuso policial na abordagem, capaz de macular os atos subsequentes; (ii) se houve dolo específico na conduta do apelante quanto ao crime de desacato; (iii) se é cabível a desclassificação do delito de desacato para injúria majorada; e (iv) se a incidência da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem foram harmônicos e coerentes, apontando que o uso da força foi necessário para conter a resistência do apelante.

4. A tese de abuso policial foi afastada, pois não há nos autos elementos que indiquem o uso desproporcional da força pelos agentes.

5. O crime de desacato restou configurado, pois o apelante proferiu palavras ofensivas contra os policiais no exercício de suas funções, evidenciando o dolo de menosprezar a autoridade pública.

6.A desclassificação para injúria majorada é incabível, pois as ofensas foram dirigidas aos policiais em razão de sua função pública.

7. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, mesmo na presença de circunstância atenuante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade da prova decorrente de suposto excesso policial na abordagem exige demonstração cabal de abuso ou ilegalidade, não sendo suficiente a mera existência de lesões corporais leves compatíveis com a resistência à prisão, especialmente quando a ação dos agentes foi motivada por flagrante delito e executada em via pública, sob acompanhamento de terceiros. 2. O crime de desacato (art. 331 do CP) configura-se com a prática de ofensas verbais ou gestuais contra servidor público no exercício da função ou em razão dela, sendo irrelevante a alegada exaltação emocional do agente ou eventual embriaguez, por não afastarem o dolo específico necessário à tipificação penal. 3. Se a pena-base já foi fixada no mínimo legal, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, art. 331; CPP, arts. 157 e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 0019799-22.2020.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Hélio Nishiyama, j. 18/03/2025; TJMT, N.U 0008003-10.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 05/04/2022; TJMT, APR 0005224-34.2017.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 1000023-48.2021.8.11.0021, Rel. Pedro Sakamoto, j. 02/07/2024; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 0007054-77.2017.8.11.0086, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO VITOR DE PAULA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.o 1000360-59.2023.8.11.0088, que o condenou pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante (art. 306, CTB)
e
desacato (art. 331, CP)
, à pena de
1 ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
12 (dez) dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal, cumulados com a suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 275672061, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da prova decorrente da abordagem policial, por excesso de uso de força na ação dos agentes policiais
. No mérito, postula a
absolvição
do crime de desacato por ausência de dolo específico na conduta
e, subsidiariamente, a
desclassificação para injúria majorada
, com o reconhecimento da decadência. Na dosimetria da pena, requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a
redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal
, diante da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões vistas no ID 275672063, o Ministério Público contesta os argumentos da defesa, almejando o
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento do apelo
.

Igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 277799872.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[PRELIMINAR – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – ALEGADA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA POR PARTE DOS POLICIAIS]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço do apelo
manejado por
Joao Vitor de Paula da Silva
.

Prosseguindo, em sede preliminar, a Defesa alega a ocorrência de violência policial no momento da abordagem do apelante, sustentando que as lesões corporais constatadas no laudo pericial decorreriam de agressões injustificadas, circunstância que, em sua ótica, macularia a legalidade dos atos subsequentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Não obstante, a análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência revela a
existência de elementos robustos aptos a justificar a atuação da guarnição
. Consoante consignado nos autos, o apelante foi surpreendido conduzindo motocicleta desprovida de placa identificadora, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e empreendendo fuga por vias públicas, inclusive trafegando na contramão de direção e sobre passeios públicos, o que ensejou o acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros. Já na Avenida Tancredo Neves, o apelante perdeu o equilíbrio e veio a cair da motocicleta. Em seguida, ainda segundo os relatos dos agentes públicos, apresentou comportamento exaltado, proferindo injúrias contra os policiais e oferecendo resistência à abordagem, razão pela qual se fez necessário o emprego gradual da força para contê-lo e proceder à sua algemação.

Embora se verifique certa variação nas declarações dos agentes policiais quanto à ênfase atribuída à causa das lesões — um deles mencionando a queda e outro destacando a resistência ativa do apelante —, é certo que
não há, entre os relatos, qualquer contradição, mas sim complementariedade
. As versões apresentadas não se infirmam mutuamente, sendo plenamente plausível que as lesões tenham decorrido tanto da queda quanto da resistência à prisão. Os testemunhos prestados pelos agentes de segurança pública contemplam aspectos distintos da ocorrência, conforme a percepção individual de cada um.

Ressalte-se que a divergência existente entre os depoimentos dos policiais quanto a pormenores da dinâmica da abordagem não possui, por si só, o condão de macular a prova, sendo comum que diferentes testemunhas ressaltem aspectos diversos de um mesmo fato. Ademais, não há qualquer indício de que as declarações tenham sido fabricadas ou de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de coagir ou de malferir o apelante.

De todo modo, não há, nos autos, qualquer indício de que a força empregada pelos policiais tenha extrapolado os limites da legalidade ou que tenha ocorrido abuso ou violência gratuita. O exame de corpo de delito atestou apenas lesões de natureza leve, compatíveis com o cenário narrado, o que, aliado à ausência de outros elementos indicativos de excesso, enfraquece a tese defensiva. Ademais, a guarnição era composta por quatro agentes e a abordagem ocorreu em via pública, na presença de transeuntes, circunstância que afasta a plausibilidade de eventual espancamento gratuito ou injustificado. Ressalte-se que os próprios policiais relataram o uso da força e a existência de lesões, o que denota transparência na atuação funcional.

Ademais, o próprio apelante admite que acelerou a motocicleta quando passou a ser acompanhado pela guarnição, ainda que tente minimizar a conduta de fuga. Sua versão, no sentido de que teria parado voluntariamente e, sem qualquer motivo, sido violentamente agredido por um dos policiais, enquanto os demais assistiam passivamente, não encontra respaldo em nenhum outro elemento constante dos autos —
revelando-se absolutamente inverossímil diante do contexto fático
: presença de quatro agentes públicos, via pública movimentada e inexistência de qualquer registro de que tais servidores respondam por condutas semelhantes.

Desse modo, diante da coerência e plausibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos, da ausência de indícios de abuso ou desvio de conduta, bem como da compatibilidade das lesões constatadas com a dinâmica dos fatos descrita nos autos, não subsiste a alegação defensiva de violência policial como causa de nulidade dos atos subsequentes à abordagem.

Em casos semelhantes já decidiu esta e. Corte Estadual:

“(...) Como o ferimento descrito na prova técnica condiz com a narrativa dos policiais militares, indicando que teria sido fruto das tentativas de brecar a resistência do apelante à varredura em sua casa, e as declarações dos agentes estatais não foram refutadas a contento pela defesa técnica, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem. (...)” (N.U 0019799-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...) “Apesar do laudo de exame de corpo de delito apontar algumas escoriações sofridas pelo apelante, não há outros indícios que apontem excesso durante a abordagem policial, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais que afirmaram que o recorrente apresentava escoriações por tentar empreender fuga pulando diversos muros” (TJMT, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042). (...)” (N.U 0008003-10.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Por fim, destaca-se que eventual
excesso praticado pelos policiais deve ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

Logo,
REJEITA-SE a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 11 de junho de 2023, por volta das 17h50min, na Avenida Dois de Dezembro, no município de Aripuanã/MT, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o apelante,
João Vitor de Paula da Silva
, conduzindo uma motocicleta Honda/NXR 160, desprovida de placa identificadora, em alta velocidade e executando manobras perigosas, inclusive ao “rampá-la” sobre um quebra-molas. Apesar da ordem de parada emitida com sinais sonoros e luminosos, o condutor empreendeu fuga, trafegando na contramão, invadindo canteiros e desrespeitando sinais de parada obrigatória. Já na Avenida Tancredo Neves, perdeu o controle e veio a cair da motocicleta. Após a queda, ainda segundo os relatos policiais, resistiu ativamente à abordagem, proferindo xingamentos aos agentes públicos e apresentando visíveis sinais de embriaguez.

Diante desse contexto,
João Vitor de Paula da Silva
foi denunciado como incurso nas penas dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306, do CTB) e desacato (art. 331, do CP) e, após regular trâmite processual, foi condenado pela autoria desses delitos à pena de
1 (um) ano de detenção
, em regime
aberto
, pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal, além da
suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses
.

Neste recurso de apelação criminal, superada a questão preliminar, a Defesa almeja a absolvição do apelante quanto à imputação do crime de desacato, por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, a desclassificação do tipo para injúria qualificada, com o consequente reconhecimento da decadência.

Alternativamente, no tocante à dosimetria da pena, pleiteia o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de viabilizar a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea.

1. Do pedido de absolvição do crime do art. 331 do CP, por atipicidade da conduta de desacatar:

O apelante pretende a absolvição quanto ao crime de desacato, sob o argumento de que, embora os fatos em si e a respectiva autoria estejam comprovados, a conduta seria atípica por ausência de dolo, pois as palavras ofensivas teriam sido proferidas em momento de exaltação, jamais com a intenção específica de ofender ou menosprezar os funcionários públicos.

Como é cediço, o crime previsto no art. 331 do Código Penal consiste em:
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
. O termo
desacatar
significa faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar, podendo a infração consumar-se por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão, ou mesmo por gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência para com o funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, é necessário que a conduta seja dolosa e que as ofensas sejam dirigidas ao funcionário público
no exercício da função ou em razão dela
, ou seja, o comportamento desrespeitoso deve guardar relação com as atribuições por ele exercidas, atingindo, de forma reflexa, a própria Administração Pública.

Nesse sentido, aponta Rogério Greco, remetendo-se à lição de Hungria:

“O núcleo desacatar deve ser entendido no sentido de faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar, profanar. Conforme esclarece Hungria, ‘a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato’. (...). Também é fundamental, para efeito de caracterização do delito de desacato, que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública. Qualquer altercação entre um extraneus e um funcionário público que diga respeito a problemas pessoais que não coloque em desprestígio as funções por este exercidas, pode se configurar em outra figura típica, mas não no desacato”.
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. p. 1.698).

É também o entendimento desta e. Corte Estadual:

“(...) O fato de o acusado ter proferido palavras de baixo calão contra agentes públicos, no exercício de sua função, procurando ofendê-los, humilhá-los, menosprezá-los e desprestigiá-los tipifica o crime de desacato. (CP, art. 331) (...)” (TJ-MT - APR: 00052243420178110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

No caso em apreciação, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante foram uníssonos ao afirmarem, em juízo, que o apelante
desacatou a guarnição policial, proferindo xingamentos e ofensas verbais
no momento da abordagem, persistindo nas agressões verbais mesmo após ter sido contido e algemado.

O policial militar
Ednaldo Lopes Guedes
declarou que, após ser abordado, o apelante, que se encontrava bastante alterado, passou a xingá-los, utilizando expressões como
“cornos”
e
“filhos da puta”
, mantendo-se em constante agressão verbal contra a equipe, inclusive durante o uso moderado da força e o processo de algemação.

Igualmente,
Ronaldo de Souza Dutra
afirmou que, após a abordagem, o apelante iniciou agressões verbais contra a guarnição policial, proferindo palavrões e persistindo nas ofensas mesmo quando já se encontrava algemado.

No mesmo sentido,
Delcio Campanharo
relatou que o apelante resistiu à abordagem e passou a xingá-los em tom bastante alterado, sendo necessária a aplicação do uso progressivo da força para contê-lo e proceder à algemação.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a
i.
Defesa, não há dúvida quanto à presença do dolo de desacatar na conduta do apelante, mormente porque, a teor da orientação jurisprudencial do
e.
Superior Tribunal de Justiça,
eventual exaltação do ânimo do agente por ocasião da prática do desacato não afasta a tipicidade da conduta
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que
‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’
(e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020) Destaquei

Na mesma linha de raciocínio, destaco deste TJMT:

“(...) Inexistindo dúvidas de que os xingamentos tinham o nítido propósito de desprestigiar a dignidade do cargo público ocupado pelos policiais que efetuaram a prisão do agente, não há falar em absolvição,
até porque o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato
.(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000234820218110021, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2024) Destaquei

“(...) Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante,
sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo ou mesmo o estado de embriaguez voluntária.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00070547720178110086, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024) Destaquei

À vista do exposto, vê-se que estão presentes,
in casu
, todos os elementos subjetivos e objetivos do delito tipificado no art. 331, do Código Penal, motivo pelo qual se conserva incólume o édito condenatório.

2. Do pedido de desclassificação do crime de desacato para injúria majorada:

Também não merece prosperar a tese de
desclassificação do crime de desacato para o delito de injúria contra funcionário público
. As ofensas dirigidas aos policiais militares ocorreram enquanto estes se encontravam no
exercício de suas funções
, ou seja, durante a abordagem e contenção do apelante.

Os depoimentos colhidos são uníssonos ao relatar que o apelante proferiu palavras de baixo calão contra os policiais,
como
“filhos da puta”
,
“cornos”
e outras expressões ofensivas
, imediatamente após a sua abordagem,
evidenciando clara intenção de menosprezar e desrespeitar a autoridade e a função pública desempenhada pelos agentes da lei
.

As expressões utilizadas não foram dirigidas aos policiais apenas como indivíduos, mas sim enquanto representantes do poder público, sendo evidente o intuito de
afrontar e desmoralizar o exercício da função policial
– o que caracteriza o crime de desacato, nos termos do art. 331 do Código Penal.

A desclassificação para injúria contra funcionário público, prevista no art. 140 do Código Penal, mostra-se incabível, pois, diversamente do desacato, a injúria objetiva atingir a honra subjetiva do indivíduo em sua esfera privada – o que não se verifica no caso concreto, em que as ofensas foram proferidas em razão da função pública exercida pelos agentes e no efetivo exercício de suas atribuições legais.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte aresto de julgado:

“(...) Inviabilidade de desclassificação do crime de desacato para o delito de injúria contra funcionário público. Ofensas dirigidas à vítima enquanto ela estava no exercício de suas funções, além de visarem macular a imagem da funcionária pública. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15042861120248260032 Araçatuba, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 14/04/2025, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2025)

Também não merece acolhida a alegação de que os policiais teriam incorrido em divergência ao narrar os xingamentos proferidos pelo apelante, na medida em que é absolutamente natural que, diante de uma situação de estresse e da imediata necessidade de contenção de um indivíduo em atitude hostil, os agentes, ao relatarem os fatos, apresentem variações quanto à exata formulação das ofensas verbais.

O essencial, contudo, é que os depoimentos são uníssonos em afirmar que o apelante, de forma reiterada e em tom agressivo, dirigiu palavras de baixo calão aos agentes públicos no exercício de suas funções, o que caracteriza o crime de desacato, não havendo exigência legal de que os policiais rememorem, com precisão absoluta, cada termo específico utilizado, bastando que descrevam, de maneira coerente e convergente, o comportamento ofensivo adotado pelo agente.

Diante desse contexto, resta evidente que
a conduta do apelante subsume-se, de forma plena, ao tipo penal do desacato
,
não havendo que se falar em desclassificação para injúria majorada
.

2. Da diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Neste ponto,
quanto ao crime de embriaguez ao volante
, a Defesa almeja a redução da pena intermediária, sob o argumento de que a atenuante da confissão espontânea não produziu qualquer efeito em sua reprimenda, sustentando que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não encontra respaldo na Constituição Federal.

Como é cediço, o art. 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, prevê a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da sanção penal, desde que o agente reconheça, em sede de interrogatório judicial, a prática da infração que lhe é imputada.

Trata-se de previsão de inequívoco interesse da Justiça, por representar estímulo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, constituir um bônus processual ao réu, que se beneficia com a atenuação da pena por admitir a transgressão ao ordenamento jurídico e possibilitar a resolução célere do feito em julgamento.

Contudo,
isso não significa que, sempre que reconhecida, a atenuante deva ser necessariamente aplicada com reflexos concretos sobre a sanção penal
. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena – que conferem espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador –,
não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a reprimenda aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previstos no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Isso porque o próprio Código Penal não estabelece, seja no art. 59 (quanto às circunstâncias judiciais), seja nos arts. 61 e seguintes (quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes), as frações de redução ou de exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, ou, no sentido oposto, a aplicação de sanções desproporcionais e abusivas – situações que, em última análise, poderiam vulnerar o espírito da lei penal e comprometer a segurança jurídica dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Referida questão foi objeto de repercussão geral no âmbito do Recurso Extraordinário n. 597.270/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.2009, ocasião em que se consolidou tal entendimento.

A propósito, conquanto o
verbete não possua natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses firmadas em sede de repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem
, os quais não mais devem remeter os feitos ao Supremo Tribunal Federal. Isso porque, uma vez decidido o mérito da controvérsia constitucional, impõe-se aos tribunais inferiores a observância da orientação firmada, dotada de efeito vinculante.

Por essa razão, considerando que
foi atribuída

repercussão geral à matéria tratada na Súmula n. 231 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não há espaço para oposição ao referido entendimento
. Assim sendo, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime de embriaguez ao volante, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, haja vista que a sanção basilar do delito já havia sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento deste e. TJMT:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. (...)” (N.U 1003607-50.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Com efeito, convém esclarecer que, além de o Supremo Tribunal Federal ter confirmado a validade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (Plenário, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Tema 158),
tal entendimento foi recentemente reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.869.764
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto; Terceira Seção; julgado em 14/08/2024; DJe de 18/09/2024).

A propósito, colaciono a seguir trecho do aresto do julgado:

“(...) A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. (...) A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)”

Com efeito,
ratifica-se
a pena intermediária fixada no patamar mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA
, rejeito a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1000360-59.2023.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025